Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-16.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000400-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VILMA BATISTA PEREIRA BEZERRA - CPF: 874.102.571-72 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ACOLHIDA
- RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA E DO CONTEXTO DOS AUTOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 131259197), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal (id. nº 131259197), a reclamada alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e a desnecessidade de prévio requerimento
administrativo para que o pedido objeto desta ação seja analisado em juízo.

Em contrarrazões (id. nº 131259207), o recorrido, em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto, eis que dissociado do que foi decidido na sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso
não deve ser conhecido,
uma vez que as razões apresentadas pela recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença e do contexto dos autos
.

Segundo consta da petição inicial, a autora é
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE
e alega fazer jus ao recebimento de adicional de insalubridade retroativo em grau máximo; à incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos mensais dos agentes comunitários, em cumprimento ao que dispõe a Lei n° 13.342 de 03/10/2016; além do adicional de incentivo financeiro, 14º salário e o recebimento de despesas de locomoção.

A Magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural,
nos seguintes termos:

“(...)Da leitura se extrai que a atividade desempenhada pela autora, qual seja, agente comunitária de saúde não está prevista no anexo 14 da NR 15, da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho para a percepção do adicional de insalubridade, posto que não cuidam de pacientes ou pessoas enfermas, nem trabalham em hospitais ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.

Dessa feita, uma vez que a atividade desenvolvida pela demandante, não se enquadra no rol taxativo do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 15), o referido adicional é indevido, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe
.

(...)

Por fim, a Lei n° 11.342/2016, que, dentre outras disposições, traz sobre a formação profissional e sobre benefícios trabalhistas e previdenciários dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, não define o pagamento do benefício em seu grau máximo, mas sim em conformidade com a Lei que dispuser sobre o benefício. Assim, será de 10%, 20% ou 40%, de acordo com a exposição aos agentes nocivos à saúde e integridade física.

Assim sendo, para o grau máximo do adicional, no teto estabelecido de pagamento, é preciso que seja comprovada a exposição aos riscos dos ACS e ACE, o que não se vislumbra.

Da análise dos autos, com base nos documentos listados não se verifica que o requerente anexou à exordial qualquer documento ou requerimento administrativo sobre perfil de trabalho insalubre, e, da mesma forma, sobre ausência de EPIs.

É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, portanto alegando ter prestado serviço insalubre, cumpre que a demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.

Sabe-se que, para ocorrer o dever do município de indenizar, o requerente deve comprovar que a conduta deste, quanto à ausência de EPIs, até mesmo porque a responsabilidade do ente público pode ser afastada quando restar provado que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou de força maior.

Nessa circunstância, verifica-se a ausência de prova mínima até para permitir uma dilação probatória, e por consequência, no tocante ao dano moral pleiteado, não se identificam os requisitos da responsabilidade civil: fato, dano e nexo de causalidade, mormente o alegado dano. (...)”
(grifei)

A recorrente, nas razões recursais de id nº 131259205, utiliza como argumentos para rebater a sentença singular que:

“(...)
Serve o presente Recurso Inominado para postular a reforma da Sentença de piso, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

(...)

Como dito acima, a sentença proferida indeferiu a inicial, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, sob a fundamentação de documentação que assegure tal pedido.

Asseverou que
‘Para concluir no sentido pretendido pela requerente é necessário que esteja comprovado nos autos que as atividades que desempenha apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou neutralize os riscos. A análise das medidas de atenuação permite realizar inclusive a gradação do adicional devido ou a exclusão, quando as providencias eliminarem completamente a possibilidade de exposição a riscos. A análise é concluída gerando o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, documento que não consta nos autos.’

E assim decidiu considerando a inexistência de prova documental segura a respeito de tal circunstância, que ateste a mencionada exposição, improcede a pretensão.

Desse modo, os demais pedidos feitos na peça vestibular e que independem de qualquer pedido administrativo, uma vez que se pede equiparação salarial (dito quanto ao adicional de insalubridade recebido e o devido) bem como os outros que são objeto destes autos, são possíveis, haja vista, a previsão legal na Constituição Federal de 1988 e outros dispositivos legais.

(...)

Assim, há nulidade da sentença proferida, por falta de fundamentação, conforme acima exposto.

Ultrapassada a arguição da nulidade por falta de fundamentação das decisões, no que se refere ao ajuizamento da ação sem um pedido administrativo
, o art. 5º inc. XXXV, da Constituição Federal, dispõe sobre ao acesso à justiça pelo cidadão, não havendo prejuízo algum ao bom andamento dos autos pela não requerimento administrativo para a ré, quanto o adicional de insalubridade e demais matérias ventiladas nos autos.

Ocorre excelência, que a falta de PPP, não é óbice legal para caracterizar a ausência de interesse de agir nos autos
, tendo em vista, que a administração pública terá oportunidade para manifestar nos autos. (...)

Por fim, há precedente neste r. Juízo, como dito, dando conta da procedência do pedido objeto destes autos” (grifei).

Ocorre que, inicialmente, a recorrente descreve que a sentença de piso indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, mas, na verdade, a decisão monocrática julgou o mérito da lide, concluindo pela improcedência dos pedidos formulados na inicial; além disso, a recorrente colaciona trecho estranho à sentença combatida, demonstrando que ataca decisão diversa daquela proferida nos autos.

Ademais, suscita
“arguição de nulidade por falta de fundamentação das decisões, no que se refere ao ajuizamento da ação sem um pedido administrativo”
, bem como alega que ausência de PPP não seria óbice legal para caracterizar a ausência de interesse de agir. No entanto, tais temas não foram tratados pela Magistrada sentenciante, vez que não eram objetos dos autos.

Assim, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões e argumentos relativos a processo completamente distinto, estando suas razões em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada e com o contexto dos autos, impondo-se o não conhecimento do apelo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CC CONSIGNATÓRIA - SENTENÇA – FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OFENSA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A apelação que não impugna os fundamentos da sentença não pode ser conhecida, diante da manifesta ausência de regularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

(N.U 1031004-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (grifei)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA –
OFENSA A DIALETICIDADE (SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DA SENTENÇA E A FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...) 3. Como é sabido, a fundamentação do recurso deve guardar relação com a decisão impugnada, demonstrando os erros de fato e de direito trazidos a conhecimento do órgão julgador que se buscará reverter, sob pena ofensa ao princípio da dialeticidade
.
(N.U 1042255-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

TELEFONIA. RAZÕES RECURSAIS DESVINCULADAS DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(Recurso Cível Nº 71002965507, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 19/10/2011) (grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022